Tribunal: TJES
Processo: 5001861-89.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-89.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STANDER MAGNO KUSTER
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001861-89.2020.8.08.0048

RECORRENTE: STANDER MAGNO

RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORGO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DEMANDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por STANDER MAGNO em face da sentença proferida nos autos da Ação de natureza indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, que fora extinta em razão do processo de recuperação judicial da recorrida, impedindo o juízo de praticar atos expropriatórios, e, competindo ao credor a habilitação de seu crédito junto ao processo recuperacional para recebimento dos valores.

Em suas razões recursais
(
ID 5070545
), aduz
o
recorrente, em síntese: (i) que
a recorrida compareceu expontaneamente, após o próprio deferimento da recuperação judicial, e depositou os valores da condenação, permitindo ao recorrente levantá-los
; (ii)
prequestiona a aplicação do art. 93, IX da CRFB/88, devendo o cumprimento de sentença ser extinto
com o pagamento realizado
, possibilitando ao recorrente o levantamento dos valores depositados em seu favor
.

Contrarrazões apresentadas ao ID 5070549.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro hipótese de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, eis que a parte recorrente combate de forma adequada os argumentos lançados no comando guerreado, não se tratando de mera reprodução de suas assertivas anteriores.

No mais, o comando judicial combatido deve ser mantido. Incontroverso nos autos que o crédito constituído nesses autos se submete ao processo de recuperação judicial da recorrida, eis que anterior ao seu pedido de recuperação, não sendo objeto de questionamento do recurso.

Portanto, o crédito concursal não goza de exigibilidade até o encerramento do processo de recuperação da recorrida, caso o autor opte por não habilitá-lo no processo junto ao juízo univeral.

Não há como liberar os valores depositados voluntariamente em benefício do recorrente, haja vista que se trata de nítido equívoco praticado pelos patronos da recuperanda, posto que pensar de forma diversa seria conferir tratamento diferenciado a credor, que receberia antes dos demais que se encontram na mesma situação, em violação ao que dispõe o art. 59 da lei n. 11.101/05.

No mais, a titulo de prequestionamento, a sentença restou corretamente e adequadamente fundamentada, observando os preceitos insculpidos na lei n. 11.101/05, de natureza infraconstitucional.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)